Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÓVEIS PLANEJADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTREGA PARCIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual. Narrou que em 17/09/24 contratou os serviços da requerida consistente na fabricação e montagem de móveis planejados, cama beliche com gaveta baixas, e escada; maleiros e baú baixo, guarda-roupa solteiro 2 portas, e maleiro baú abaixo igual ao projeto, guarda-roupa 2 portas de correr com 2 módulos igual ao projeto, nicho parte da cama, com led, instalação inclusa, nichos amadeirados, e abaixo maleiro, nicho amadeirado a escolher , no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), com entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o restante dividido em 10 (dez) parcelas. Pontuou que a entrega foi marcada para o dia 18/10/24, contudo, foi parcialmente realizada pois até o ajuizamento da presente ação, só havia sido instalado o esqueleto do guarda-roupas. Observou que realizou diversos contatos com a parte ré, mas só recebeu desculpas protelatórias.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na distribuição do ônus da prova, no descumprimento das cláusulas contratuais, na desnecessidade de perícia e no cabimento da indenização por dano material.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o ônus da prova cabe à requerida. Destacou que os móveis não foram entregues de forma adequada e no prazo estipulado, cabendo à recorrida provar que o serviço foi realizado conforme o contratado. Pontuou que o contrato previa a entrega dos móveis em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega das peças, entretanto, o serviço não foi finalizado, configurando evidente descumprimento contratual. Ressaltou que a quebra do que foi pactuado não se deu por desinteresse ou desistência do consumidor, mas por força da conduta da ré, que não cumpriu os prazos acordados. Defendeu que o ônus da prova a respeito da qualidade dos produtos fornecidos é da ré. A autora já apresentou provas suficientes da falha na entrega e instalação, como vídeos e fotos. A ausência de comprovação por parte da ré apenas reforça o direito da autora à restituição dos valores pagos e à indenização pelos danos sofridos. Frisou que o mérito da ação é o desrespeito dos prazos pactuados na avença. Segundo suas razões, não há o que se falar em realização de perícia de parte das peças que foram entregues fora das medidas estabelecidas e com erros estruturais. Salientou que houve perda material direta, uma vez que pagou por um serviço que não recebeu, devendo ser ressarcido integralmente. Argumentou que foi desrespeitada em diversas ocasiões, quando das tratativas extrajudiciais, e que seus filhos estão há quase seis meses dormindo no chão, o que afetou de maneira grave sua esfera íntima. Detalhou que os móveis parcialmente instalados estão impróprios para uso, pois apresentam defeitos, desgastes e problemas com acabamento, o que a levou a desmontar as peças que foram parcialmente instaladas. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e reconhecer a rescisão contratual e a condenação da recorrida no pagamento de indenização por danos materiais no total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) e por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
7. Cuida-se de A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14 do CDC. Com efeito, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois a alegação de atraso, incompletude e baixa qualidade dos produtos, não depende desse meio de prova, sobretudo diante da juntada do contrato de compra e venda, diálogos entre as partes e imagens dos móveis parcialmente entregues. A questão central da demanda repousa no cumprimento das obrigações assumidas pelo réu em relação ao prazo de entrega e qualidade dos produtos. A ré não se opôs à rescisão contratual e o atraso na entrega é incontroverso e evidente. A prova pericial não é necessária ao deslinde da demanda, sendo a provas já produzidas nos autos suficientes à elucidação dos fatos, conforme defendido pela recorrente. Contudo, não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a extinção do feito na origem sem resolução de mérito.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do processo.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.